Tribunal: STF
Processo: Rcl 76030
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cathia Simone dos Santos Messina contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Cubatão, proferida nos autos do Processo nº 0000279-34.2017.5.02.0252, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    Narra a parte reclamante que, na fase de execução, a autoridade reclamada, ao reconhecer grupo econômico formado com as empresas originalmente demandadas (Vig Game’s Servicos De Portaria e Segame’s Segurança Patrimonial Ltda), acolheu o pleito da parte beneficiária para incluir a parte reclamante e a empresa Segame’s Comercio de Produtos de Limpeza Ltda no polo passivo da demanda em referência sem que tenham participado da fase de conhecimento.



    Prossegue discorrendo que não foram acolhidos embargos de declaração opostos contra o indeferimento do pedido de



     “suspensão da execução pelo fato de ter sido incluída no polo passivo da lide, exclusivamente sob argumento de integração de grupo econômico, em fase de execução, sem qualquer ciência anterior, sem plena defesa e sem ter respondido IDPJ, tudo em conformidade com a decisão liminar no RE 1387795 (Tema nº 1232)”



    Ressalta que somente 



    “teve oportunidade de se manifestar nos autos acerca do não pertencimento ao grupo econômico e sua ilegitimidade no polo passivo, de forma limitada e diferida (exceção de pré-executividade) e na defesa de sua moradia (bem de família), com todas as restrições argumentativas próprias dessas vias e seus recursos prejudicados por NÃO conseguir garantir o juízo, em razão de suas condições financeiras, conforme se demonstra nos autos, diante da negativa de seguimento de recursos e do não conhecimento (fls. 834 e 834, 857 a 859 e 1.098 a 1.101), assim prejudicando a interposição de novo Agravo na origem.”



    Requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o trâmite da execução. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para confirmar a providência liminar. 



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, em decisão proferida em 25/11/15, há menção de que Cathia Simone dos Santos Messina fora incluída no polo passivo de execução de sentença trabalhista pelos seguintes fundamentos:



    “Note-se ainda que a empresa da qual a peticionária é sócia tinha por objeto social a “assessoria e planejamento de segurança patrimonial ltda”, o que foi alterado em 02.05.1989 para “comércio varejista de roupas para uso profissional e para segurança no trabalho (...), serviços pessoais não especificados ou não classificados, serviços de vigilância, segurança e investigação”; Compare-se com o objeto social da reclamada: “segurança patrimonial”, sendo que a Sra. Cáthia Simone dos Santos Messina, e a outra sócia, Sra. Regina Martinez Gagliardo figuram em ambas as sociedades. 



    Se não há falar em grupo econômico porque uma das empresas nunca funcionou, há de se concluir que as duas em verdade se fundiram, confundiram-se, eis que o objeto social daquela foi incorporado por esta. Embora a peticionária, de fato, não conste da atual composição societária da executada, jamais deixou de ser sócia daquela outra, tornando frágil o único argumento (ausência de formação de grupo econômico) no qual se assenta seu pedido. 



    Desta feita, como já anteriormente decidido por este Juízo entendo que a peticionária deve ser mantida no polo passivo da demanda. (e-Doc 7, p. 39) (grifei)”



    Posteriormente, a autoridade reclamada foi instada a se manifestar quanto ao pedido de suspensão da execução fundamentado na ordem de sobrestamento nacional por mim proferida nos autos do recurso extraordinário vinculado ao Tema nº 1232 da repercussão geral, tendo o Juízo trabalhista, reportando-se à decisão acima destacada, indeferido o pedido por compreender que a hipótese em questão versa sobre fusão entre empresas da qual a reclamante era sócia, bem como por entender que a inclusão se deu em momento anterior à decisão paradigma do STF. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão:



    “A sócia executada CATHIA SIMONE DOS SANTOS MESSINA requer a suspensão da execução com base na decisão liminar do STF em Repercussão Geral, por meio do Tema 1.232, aduzindo ainda que foi incluída sem participar da fase de conhecimento, sem ofertar ampla e plena defesa e sem responder qualquer incidente (IDPJ). 



    Indefiro a suspensão da execução sob o fundamento indicado, uma vez que a peticionária foi incluída no polo passivo pela decisão de Id bc4f842 - fls. 724, datada de 25/11/2015, por configurada a fusão entre empresa da qual era sócia à época e a reclamada, decisão proferida em momento muito anterior à determinação de suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre o (Tema 1.232 foram suspensas pelo RE 1.387.795-STF). 



    Quanto à alegação de ausência de exercício do contraditório e da ampla defesa, nada a deferir, haja vista que a própria executada alega que interpôs agravo de petição contra a decisão que a incluiu o polo passivo, ainda que estes não tenham sido conhecidos por ausência de garantia do Juízo (Id 6a6171d - fls.779/780). 



    Com relação à necessidade de instauração do IDPJ, esclareça-se que somente com a Lei nº 13.467/2017, que introduziu no âmbito do processo trabalhista o art. 855-A da CLT que estabelece expressamente a exigência de se observar o incidente previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, este se tornou obrigatória nesta especializada. Assim, a inclusão da sócia no polo passivo da ação, à época, prescindia de tal formalidade legal.” (e-Doc 14, p. 50) (grifei).



    No entanto, a autoridade reclamada ao apreciar os embargos de declaração opostos contra decisão supracitada, assentou que, na decisão embargada, tinha se reportado equivocadamente à decisão diversa, concluindo, por fim, que a parte ora reclamante fora incluída no polo passivo da execução em razão do reconhecimento de grupo econômico. Vide:



    No presente caso, em primeiro, não há a omissão apontada, uma vez que o Juízo indeferiu a suspensão da execução pelo fato de a embargante ter sido incluída no polo passivo em momento muito anterior à decisão do STF no Tema com Repercussão Geral nº 1232. 



    Ainda que, de fato, o Juízo tenha se baseado, equivocadamente, em decisão diversa (a de Id bc4f842 - fls. 724, de 25/11/2015) e não na decisão que de fato incluiu a embargante no polo passivo pelo reconhecimento do grupo econômico (fls. 694 atual ou 422 antiga),  tal fato em nada modifica o fundamento sob o que foi indeferida a suspensão, qual seja, a anterioridade da decisão que incluiu a embargante no polo passivo da ação. 



    Como se verifica, a parte embargante combate, mediante o presente recurso, a conclusão do Juízo a respeito da interpretação da Lei. (e-Doc 14, p. 82).



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução do Processo nº 0000279-34.2017.5.02.0252 em desfavor de Cathia Simone dos Santos Messina permaneça sobrestada no órgão em que tramita, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora reclamada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



     



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente